Tribunal: TJPA
Processo: 0842563-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842563-18.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSE, ROSIENE FIGUEIREDO DA SILVA

APELADO: ARNALDO VIEIRA AMAZONAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0842563-18.2019.8.14.0301

APELANTE: ARNALDO VIEIRA AMAZONAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSE, ROSIENE FIGUEIREDO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: MARCOS HENRIQUE SARDO NASCIMENTO - PA33904-A, MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO - PA20085-A

Advogados do(a) APELADO: MARCOS HENRIQUE SARDO NASCIMENTO - PA33904-A, MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO - PA20085-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL.

FALECIMENTO DO COMODATÁRIO. RECUSA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse formulado pelo autor, possuidor indireto do imóvel, em face da requerida, que permaneceu no bem após o falecimento de seu companheiro, filho do demandante. O juízo de origem reconheceu a posse precária da ré, decorrente de comodato verbal, e concluiu que sua recusa em desocupar o imóvel configurou esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a posse exercida pela apelante era legítima ou precária e estabelecer se houve esbulho a justificar a reintegração da posse em favor do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pela apelante derivou de relação de comodato verbal estabelecida entre o autor e seu falecido filho, inexistindo prova de que a recorrente detivesse posse autônoma ou derivada de direito próprio.

O comodato verbal caracteriza mera detenção e se encerra com a solicitação de restituição do bem pelo comodante, sendo indevida a permanência da apelante após a revogação da autorização para uso do imóvel.

A alegação de doação do imóvel ao falecido filho do autor não foi comprovada por documento hábil, conforme exigência dos arts. 541 e 108 do Código Civil, o que inviabiliza o reconhecimento de posse legítima pela recorrente.

Configura-se o esbulho possessório quando o detentor de imóvel, diante da revogação da autorização de uso, recusa-se a restituí-lo ao possuidor indireto.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reforça a tese de que, na ausência de prova da doação e diante do término do comodato, impõe-se a reintegração de posse em favor do comodante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O comodato verbal confere mera detenção ao comodatário, cessando seus efeitos com a revogação da autorização pelo comodante.

A recusa injustificada na devolução do imóvel após o término do comodato configura esbulho possessório.

A alegação de doação de imóvel deve ser comprovada por escritura pública ou instrumento particular, nos termos do art. 541 do Código Civil, sob pena de ineficácia jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 541, 108, 1.196, 1.197, 579; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0004032-57.2017.8.19.0031, Rel. Des(a). Sônia de Fátima Dias, j. 31.05.2022; TJ-PR, AI nº 0028717-69.2021.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 16.08.2021; TJ-SP, AC nº 1008579-62.2020.8.26.0019, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ROSIENE FIGUEIREDO DA SILVA
,

nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por ARNADLO VIEIRA AMAZONAS, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido autoral.

Em sua exordial de ID 19752265, a parte autora, ora apelada, alegou que emprestou o imóvel ao seu filho, Arnaldo da Silva Amazonas, para que este residisse, ocasião na qual a requerida passou a conviver em união estável com seu filho e passou a residir no local. Com o falecimento do filho do autor, ocorrido em 30 de agosto de 2018, o requerente solicitou a desocupação do imóvel, o que não foi atendido e, assim, a permanência da requerida no imóvel caracteriza esbulho e gera o direito de reintegração da posse, uma vez que ele detinha a posse anterior e não autorizou a permanência da demandada.

Diante disso, requereu a concessão de liminar para reintegração de posse, bem como a procedência da ação, condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A requerida apresentou contestação em peça de ID 19752285, arguindo, em resumo, que
não praticou esbulho, pois a posse decorreu de sua união estável com o falecido filho do autor e que realizou investimentos no imóvel, arcando com despesas para reformas e melhorias, tornando-o habitável. Alega que a posse exercida por ela é legítima, visto que o imóvel fora doado pelo genitor de seu companheiro, razão pela qual não há fundamentos para sua remoção do imóvel.
Dessa forma, pugnou pela improcedência da ação e pelo reconhecimento de seu direito de permanência no imóvel.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID 19752372), na qual acolheu a tese do autor, fundamentando que a posse da requerida não se originou de um direito próprio, mas da relação mantida com o filho do autor e com o falecimento do filho do autor, cessou a permissão para permanência da demandada, configurando-se o esbulho, bem como não houve comprovação suficiente dos supostos investimentos realizados no imóvel pela ré. Frisou que a propriedade não está em discussão, mas sim a posse, e o autor demonstrou sua posse prévia, conforme exigido nos artigos 561 e 373, I e II, do CPC. Diante disso, determinou a reintegração da posse do autor, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes suspensos em razão do deferimento da justiça gratuita à demandada.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 19752375) reiterando os argumentos de defesa. Alegou que
o imóvel foi reformado e habitado por ela, o que indicaria o exercício de posse legítima. Sustentou que não há provas de que o autor possuía a posse exclusiva do bem antes do esbulho e que o próprio autor teria doado a parte da frente do terreno ao seu falecido filho, o que configuraria um direito da recorrente à posse do imóvel.

Dessa forma, pleiteou a reforma integral da decisão para que fosse reconhecida a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões ofertadas no ID 19752379, na qual a parte recorrida rechaçou os argumentos do recurso e sustentou que as provas documentais e testemunhais confirmam a sua posse anterior e o esbulho praticado, defendendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido de reintegração contido na inicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à apelante.

A despeito da posse e o possuidor, preceitua o Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Quanto aos requisitos da reintegração, o Código de Processo Civil de 2015 determina:

Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Válido citar também os ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa, em Direito Civil - Direitos Reais, volume 5, 3ª edição, editora Atlas: "Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse." (p. 141/142) (g/n).

Deste modo, deve o autor da ação de reintegração comprovar a posse anterior, a posse atual da parte ré e ainda a perda da posse mediante esbulho.

In casu
, malgrado os vastos argumentos utilizados pela apelante, toda a sua argumentação é no sentido de que o imóvel havia sido doado pela parte apelada, não havendo que se falar, portanto, de esbulho praticado pela recorrente.

Desse modo, cabe dizer que se trata de lide com caráter possessório, cabendo somente a discussão acerca da posse das partes litigantes, não merecendo guarida outra discussão a respeito da natureza da presente causa por se tratar de uma ação possessória.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico.

No que concerne ao instituto jurídico da doação, verifica-se que o Código Civil Brasileiro estabelece, no art. 541, que a doação será realizada por escritura pública ou instrumento particular, tratando-se de um ato formal. Vejamos:

Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.

O art. 108 dispõe da seguinte forma:

Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
.

Logo, para que seja realizada a doação, imprescindível a formalidade do ato estabelecida no artigo supracitado. Friso que se trata de bem imóvel, não se enquadrando no disposto no parágrafo único do artigo acima indicado.

Assim, para que seja aceita a alegação de doação, deveria a parte ré, ora apelante, ter apresentado escritura pública de doação, eis que há vedação para sua realização via instrumento particular por conta do valor do imóvel. Entretanto, a parte recorrente nada juntou como prova.

Por outro lado, a relação jurídica entre as partes se caracterizou como comodato, instituto disciplinado pelo artigo 579 do Código Civil, o qual estabelece que o comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível. A apelada logrou demonstrar que a posse do imóvel pela apelante ocorreu em caráter meramente precário, não se verificando nenhum ato inequívoco de transferência definitiva da propriedade.

Além disso, o comodato se encerra quando o comodante exige a restituição do bem. A partir desse momento, caso o comodatário se recuse a devolver o imóvel, caracteriza-se o esbulho possessório, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. A recusa injustificada da apelante em desocupar o imóvel configurou o esbulho e justificou a procedência do pedido possessório formulado pela apelada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMODATO VERBAL. DOAÇÃO NÃO COMPROVADA . ESBULHO POSSESSÓRIO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. Sentença de procedência parcial para reintegrar a autora na posse do imóvel situado na rua Noventa, Qd 497, Lt 15, Jardim Atlântico, Itaipuaçu, determinando a imediata desocupação voluntária do imóvel, fixando multa diária de R$ 500,00, para o caso de novo esbulho e condenando o réu ao pagamento de aluguel, no valor de R$ 900,00 mensais, a contar de 13/02/2017, até a efetiva desocupação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada aluguel, conforme índice do TJRJ . Apelação do réu. O réu afirma que o imóvel lhe foi passado em comodato verbal com posterior doação por instrumento particular e apresenta uma carta de próprio punho da autora datada de 03/08/2016 em que a mesma se compromete a, após o falecimento de seu genitor, passar o imóvel ao réu. No caso em tela, a doação não se aperfeiçoou, considerando que pelo documento apresentado a autora apenas prometeu doar o imóvel ao réu quando do falecimento de seu genitor. Possibilidade de arrependimento . Precedente do STJ. Comodato verbal vigente. Contrato gratuito. Obrigação do comodatário de manutenção e de conservação da coisa como se sua fosse, nos moldes do art . 582 do Código Civil. Pretensão de indenização por benfeitorias não acolhida. Alegação genérica. Benfeitorias não especificadas . Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00040325720178190031, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 31/05/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO.Deve ser deferida liminar em ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.Os contratos de comodato escrito e verbal ajustados entre as partes constituem ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse. (TJPR - 18ª C.Cível - 0028717-69.2021.8.16.0000 - Realeza - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 16.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00287176920218160000 Realeza 0028717-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Não acolhimento - Demanda que versa exclusivamente sobre relação possessória e não petitória - Os documentos trazidos pela parte ré não comprovam a posse do imóvel, na medida em que ali residia por ato de mera tolerância da proprietária – Autora que, na qualidade de proprietária, autorizou, por intermédio de comodato verbal, que o falecido companheiro da ré, pai da autora, residisse no imóvel – Esbulho praticado, que se configurou pela não desocupação espontânea do imóvel pela ré, a partir da notificação judicial - Aluguel devido, na forma estabelecida em sentença, cujo valor será fixado em fase de liquidação - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à ré.

(TJ-SP - AC: 10085796220208260019 SP 1008579-62.2020.8.26.0019, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 16/02/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Assim, o apelado, possuidor indireto do bem, tem o direito em se reintegrar na posse do imóvel, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025